Tribunal: TJBA
Processo: 8149707-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8149707-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MARLENE GOMES SILVA

Advogado(s)
:
WILLIAMS FERREIRA PORTO, IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FUNDO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo Interno interposto em Ação Indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por supostas irregularidades em conta vinculada ao Fundo PASEP, mantendo a improcedência da demanda. A embargante alega existência de contradição e omissão no julgado, com o intuito de prequestionamento para interposição de recurso excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser admitidos com finalidade exclusiva de prequestionamento, ainda que ausente vício na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente se admitem para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não servindo como via de rediscussão do mérito já apreciado.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, não sendo possível invocar contradição externa entre decisão e provas, jurisprudência ou doutrina.

A omissão ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante capaz de infirmar a conclusão do julgamento, o que não se verificou no caso, pois todos os pontos controvertidos, inclusive sobre o prazo prescricional decenal e seu termo inicial, foram analisados.

O acórdão tratou expressamente acerca do termo inicial do prazo prescricional, considerando o momento de ciência inequívoca da parte demandante.

O inconformismo da parte com o resultado da decisão não justifica o manejo dos aclaratórios, que não se prestam a reapreciação da causa.

O prequestionamento só é possível se houver efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese, sendo vedada sua utilização como expediente meramente formal para viabilizar recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O prequestionamento exige a presença de vício na decisão embargada, não sendo admitida sua utilização para simples rediscussão da matéria.

A oposição protelatória de embargos de declaração sujeita a parte à multa do art. 1.026, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8149707-48.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
MARLENE GOMES SILVA
e

Embargado
BANCO
DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA